Tribunal: TJMT
Processo: 0007507-78.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0007507-78.2011.8.11.0055 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão de decisão proferida pelo Desembargador Márcio Vidal (Id. 7599559).
Em seguida, o Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso procedeu à devolução dos autos (Id. 28861981).
Procedam-se à redistribuição ao Desembargador Márcio Vidal.
Às providências.
Cuiabá, 8 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator